Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006361-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), JOSAFA GOMES DA SILVA - CPF: 616.649.593-51 (PACIENTE), Segunda vara criminal da comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA SOUSA DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO SEGREGATÍCIA E AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE – VIOLENTO E AUDAZ
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos pelo paciente que, além de ameaçar e agredir fisicamente sua então companheira, desferiu-lhe um golpe de faca enquanto ela segurava o filho mais novo do casal em seu colo, somente não consumando o intento homicida porque a faca atingiu a perna esquerda do infante, tendo a lâmina ficado alojada no membro inferior da criança, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico de emergência para retirada do objeto.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.a DANIELLY PARMA TIMIDATI

PACIENTE:

JOSAFA GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao
d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
em desfavor deste, nos autos da Ação Penal n.o 1000521-53.2022.811.0040 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes de
feminicídio tentado
,
ameaça
e
lesão corporal
.

A subscritora do
writ
principia esclarecendo que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito em
19/01/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então, muito embora a i. Defesa tenha pleiteado a concessão da liberdade provisória perante o juiz singular.

Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, a causídica aponta a
nulidade absoluta da decisão segregatícia
, sob o prisma da
carência de fundamentação jurídica válida
, porquanto afirma que além de assentar a indispensabilidade da prisão para acautelar a ordem pública em
argumentos genéricos e vagos
, d. autoridade acoimada coatora não declina os motivos concretos pelos quais as medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes à hipótese, tampouco indica em que medida a liberdade do paciente põe em risco a coletividade e/ou o sucesso processual; o que, segundo a impetrante, configura
violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX da CF/88
.

Outrossim, sustenta que
não se fazem presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP
, visto que além de ser sujeito
primário, de bons antecedentes, residente em endereço fixo e exercente de labor lícito
, o favorecido nessa ordem
se compromete a comparecer a todos os atos judiciais eventualmente designados no curso da persecução criminal judicial
, existindo, portanto, nada de concreto a desabonar sua conduta, tampouco
a evidenciar que seja sujeito dedicado à criminalidade, quiçá a indicar que, acaso solto, colocará em risco o corpo social, tumultuará a colheita de provas ou se furtará de eventual responsabilização criminal;
não se prestando meras ilações abstratas referentes ao clamor público, à repercussão dos delitos e à gravidade abstrata dos crimes em apuração para consubstanciar o requisito pertinente ao
periculum libertatis
.

Por fim,
invoca o espírito da Lei n.o 12.403/11
e a
maior excepcionalidade
conferida à prisão preventiva, para então defender a
viabilidade de substituição do recolhimento por quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
, as quais, segundo a impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Com lastro em tais premissas, a subscritora do
writ
pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, determinando-se que aguarde em liberdade o processamento e julgamento da ação penal instaurada em 1a instância, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva ora vergastada, aplicando-se
“as medidas cautelares previstas no artigo 319, II, III e V do CPP”
. E
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 123698966 ao ID 123698974.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 123966532), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 125377683.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 125754691).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que o ora paciente
JOSAFA GOMES DA SILVA
e a vítima
Ana Maria Sousa de Gomes
, conviveram maritalmente por aproximadamente 06 (seis) anos e, na constância da união, tiveram três filhos.

Especificamente no que pertine aos fatos narrados na vertente impetração, dessume-se dos autos que,
na manhã
do dia
18/01/2022
, o ex-casal estaria na residência em que coabitavam quando, por motivo de somenos importância, o favorecido nessa ordem teria dado início a uma discussão com a ofendida, oportunidade em que
ameaçou causar-lhe mal injusto e grave
,
dizendo que a mataria
; tendo, na sequência, saído do imóvel, tomando rumo ignorado [Fato 01].

Consta, ainda, que na
mesma data
, por volta das
17h00min
, o ora paciente, em nítido estado de embriaguez, teria retornado à residência e iniciado uma nova discussão com a convivente, tendo o desentendimento evoluído para vias de fato, ocasião em que o increpado, em tese, desferiu um soco no rosto da vítima e puxou seus cabelos.

Ato contínuo, o beneficiário deste
writ
teria
novamente ameaçado a companheira de morte
, momento em que se muniu de uma arma branca [faca] e,
supostamente imbuído de
animus necandi
, desferiu um golpe contra
Ana Maria Sousa de Gomes
, não consumando o intento criminoso tão somente porque
a faca atingiu a perna esquerda do infante
Nicolas Gael
, de apenas 08 (oito) meses de idade
, que estava no colo da mãe; tendo o golpe feito com que a lâmina da faca transpassasse a perna do bebê, provocando-lhe uma extensa lesão, sendo necessária a submissão do infante a um procedimento cirúrgico de emergência.

Após o entrevero,
JOSAFA
teria deixado a residência e, conquanto tenha intencionado uma fuga, foi contido por populares até a chegada das autoridades; sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia para lavratura do respectivo auto flagrancial.

Submetido à audiência de custódia
no dia seguinte
[19/01/2022], o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da
garantia da ordem pública
; estando à disposição da Justiça desde então.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

Como é sabido, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando haver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos crimes de
feminicídio tentado
,
lesão corporal
e
ameaça
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

De outra banda, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, notadamente pela própria situação de flagrância e pelo depoimento prestado pela vítima na repartição policial; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição e manutenção da cautelar extremada, até mesmo porque, eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, não há como desconsiderar que, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade impetrada noticiou que em
27/01/2022
o ora paciente
JOSAFA GOMES DA SILVA
foi formalmente denunciado pelo i. órgão ministerial, sendo-lhe imputada a prática dos crimes tipificados no
art. 147,
caput
; art. 121, §2o, inc. VI c/c §7o, inc. III e §2o-A, inc. I;
e
art. 129, §1o, inc. I, todos do CP
c/c art. 61, inc. II, alíneas
e
e
h
, na forma do art. 70 do mesmo Códex Adjetivo e com a incidência da Lei n.o 11.340/06; sendo a exordial acusatória devidamente recebida no dia
28/01/2022
- o que reforça a presunção de que existem elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Enfim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo singular justificou que a
gravidade concreta
das condutas e a
periculosidade
do paciente, evidenciadas pelo
violento e audaz
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, demonstra a imprescindibilidade da medida extremada para acautelar a ordem pública, resguardando-se, assim, a incolumidade física e psíquica da ofendida
Ana Maria Sousa de Gomes
; haja vista que além de ter ameaçado e agredido fisicamente sua ex-companheira, o favorecido nessa ordem desferiu um golpe de faca contra a vítima, muito embora ela estivesse com o filho mais novo do casal em seu colo.

Aliado a isso, destaca-se que o golpe direcionado à vítima veio a atingir a perna esquerda do infante – um bebê de apenas 08 meses de idade – e tamanha foi a contundência empregada pelo algoz que a arma branca quebrou, tendo a lâmina permanecido cravada no membro inferior da criança, sendo necessária a submissão deste à um procedimento cirúrgico de emergência para retirada do objeto (ID 123698970, p. 57/58).

Nessa esteira, o c. Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada.

Veja-se os seguintes precedentes,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
sobretudo em razão do modus operandi do delito
, pois
o
Agravante teria praticado
tentativa de feminicídio contra a sua ex-cônjuge
- com quem manteve relacionamento amoroso por longo período de tempo e que resultou em dois filhos -
na frente das crianças
e mediante diversos disparos de arma de fogo, outrossim, foi informado que tal conduta não foi isolada, mas representou o ápice de agressões frequentes à vítima,
circunstâncias essas que denotam a especial gravidade dos fatos, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
.

2. (...) 3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 660.261/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe
14/05/2021
)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE
. FUNDADO TEMOR DA VÍTIMA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. São idôneas as razões invocadas para justificar a decretação da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do réu, evidenciadas pelo modus operandi da tentativa de feminicídio, precedida de agressões e ameaças contra a vítima, em razão de ciúme excessivo que ele nutria por sua ex-companheira.

(...) 3.
Pelas mesmas razões, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, porquanto, nessas circunstâncias, a segregação cautelar é a única forma de se garantir a ordem pública, salvaguardar a integridade física da vítima, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.
4. Recurso não provido.”

(STJ - RHC: 101244 SP 2018/0191876-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019) (grifei)

Da mesma forma, há de se ter em conta que se o d. magistrado da instância singela entendeu pela necessidade de manutenção da constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, sendo certo que em se tratando de prisão cautelar, deverá ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo melhor avaliar a necessidade de decretar e/ou manter a custódia cautelar
(STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na ausência do
periculum libertatis
(art. 312 do CPP).

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,

já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da ordem pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise, de modo que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSAFA GOMES DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022